Tribunal: TJSP
Processo: 1007219-31.2023.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inexistência. As questões relevantes ao deslinde do caso e devolvidas pelo recurso foram exaustiva e suficientemente analisadas pelo acórdão. Contradição. Inexistência de qualquer trecho conflitante capaz de retirar a coerência ou a lógica do que restou decidido pela turma julgadora. Mero inconformismo. Obscuridade. É a falta de clareza que contamina o ato

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inexistência. As questões relevantes ao deslinde do caso e devolvidas pelo recurso foram exaustiva e suficientemente analisadas pelo acórdão. Contradição. Inexistência de qualquer trecho conflitante capaz de retirar a coerência ou a lógica do que restou decidido pela turma julgadora. Mero inconformismo. Obscuridade. É a falta de clareza que contamina o ato judicial com o vício da obscuridade. Inocorrência. Ausência de imputação de vícios que possam ser extirpados por meio de embargos de declaração. Necessidade de utilização da via recursal adequada para externá-lo. Atribuição de efeitos modificativos ou infringentes. Impossibilidade. RECURSO REJEITADO.